Tribunal: TJMT
Processo: 1011766-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011766-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 974.433.101-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A agravante alegou estar impossibilitada de garantir sua subsistência e a de seus dependentes diante de descontos mensais que ultrapassam o limite de sua margem consignável.

2.

Requereu liminar para limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida e suspensão de inscrições em cadastros de inadimplentes, com base na Lei no 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar os descontos incidentes sobre a renda da consumidora ao percentual de 30%, diante de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo medidas destinadas à preservação do mínimo existencial.

5. A fase conciliatória não logrou êxito, pois os credores compareceram formalmente, sem disposição efetiva de negociação, o que revela descumprimento da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
6. A jurisprudência do STJ admite, em caráter provisório, a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, como forma de preservar sua dignidade e garantir a subsistência.

7. A documentação constante dos autos comprova a hipervulnerabilidade da agravante, caracterizando superendividamento nos termos do CDC.

8. A manutenção dos descontos enquanto tramita o processo agrava a situação da parte consumidora, sendo necessária medida urgente para equilibrar a relação jurídica sem prejuízo ao direito dos credores, que continuarão a receber parte dos créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para conceder a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da agravante, vedando-se a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes até deliberação ulterior.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência na fase contenciosa do processo de superendividamento, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor a 30%, quando comprovado comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Rocha dos Santos contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo n.o 1000709-34.2025.8.11.0010), indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos.

Alega a agravante, em síntese, estar em situação de superendividamento, comprometendo-se a não contrair novas dívidas e a buscar a regularização de sua vida financeira. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja limitada a 30% de seus rendimentos líquidos a soma das prestações de todos os contratos firmados com os agravados, inclusive os com desconto em conta corrente e cartão de crédito, até que haja a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Sustenta que os descontos atuais comprometem o mínimo existencial, impedindo a manutenção de sua subsistência e de seus dependentes. Aduz que a limitação é medida que visa à preservação da dignidade da pessoa humana e ao cumprimento do disposto na Lei no 14.181/2021.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Instados, os agravados apresentaram contrarrazões. O Banco Santander S.A. sustenta que a agravante não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela, ausente prova de comprometimento do mínimo existencial e de plano de pagamento. Alega que os contratos foram regularmente celebrados e que não há ilegalidade nos descontos efetuados. Requer o não provimento do recurso, defendendo que eventual limitação de descontos deve se restringir aos contratos de natureza consignada.

O Banco do Brasil S.A. argumenta que os contratos foram firmados com observância às normas vigentes, por iniciativa da agravante, que não demonstrou situação de infortúnio capaz de justificar a limitação pretendida. Reforça que a limitação de 30% não se aplica a empréstimos não consignados, como os realizados com desconto em conta corrente, devendo ser mantida a decisão agravada.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. também defende a legalidade dos contratos e a ausência de comprovação da condição de superendividamento. Ressalta que os empréstimos consignados não podem ser incluídos em plano de repactuação previsto na Lei 14.181/2021 e requer o improvimento do recurso.

Determinada tentativa de conciliação no CEJUSC, esta restou infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada para limitação dos descontos de parcelas de empréstimos consignados firmados pela agravada. O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

A autora alega estar em condição de superendividamento, com comprometimento excessivo de sua renda, afirmando que os descontos referentes a empréstimos e cartões de crédito firmados com os agravados correspondem a 109% de sua margem consignável. Sustenta que tais descontos são abusivos, comprometem o mínimo existencial, inviabilizam sua subsistência e a de seus dependentes. Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

A decisão liminar recorrida indeferiu a tutela antecipada, com fundamento no respeito ao procedimento bifásico disciplinado pela Lei no 14.181/2021.

A Lei n. 14.181/2021, que introduziu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu regime jurídico específico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Esta legislação estruturou procedimento bifásico: a fase conciliatória (artigo 104-A) e a fase contenciosa (artigo 104-B). Conforme estabelece o artigo 104-A, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial.

Todavia, a experiência prática tem demonstrado distorções no procedimento conciliatório, sendo frequente o comparecimento meramente formal dos credores às audiências, sem disposição efetiva para negociação. Tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual, pilares fundamentais do novo modelo normativo.

A tramitação da fase contenciosa costuma ser demorada devido à multiplicidade de contratos com condições diversas. É inaceitável que o consumidor permaneça desamparado nesse intervalo, sujeito ao agravamento de sua situação financeira.

Por essa razão, reconsidera-se o posicionamento anteriormente restritivo e passa-se a admitir, na fase contenciosa, a concessão de tutela de urgência para impor, de forma provisória, a limitação dos descontos, desde que comprovada, no caso concreto, a existência de situação grave que comprometa a subsistência do consumidor.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela própria configuração do superendividamento, conceituado legalmente como situação em que o consumidor não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A documentação acostada aos autos comprova que a agravante possui comprometimento de sua renda que inviabiliza condições mínimas de subsistência. Os descontos referentes aos empréstimos totalizam R$ 3.059,28 mensais, enquanto a remuneração líquida da autora, excluídos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda) é de R$ 6.112,37, extrapolando em muito a margem consignável e caracterizando estado de hipervulnerabilidade que exige proteção imediata do Poder Judiciário.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento da situação financeira do agravante durante o tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. A manutenção de descontos que comprometem a subsistência familiar configura dano atual e concreto à dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça já adotou entendimento de que o limite de 30% deve ser observado como teto para os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, preservando o mínimo existencial, conforme precedente:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes,
mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Nesse sentido, é o entendimento mais recente adotado por esta Câmara:

“3. A Lei no 14.181/2021 inclui todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no regime de superendividamento (art. 54-A, § 2o, CDC). 4. O Decreto no 11.150/2022 não exclui expressamente o crédito consignado da repactuação, limitando a exclusão a contratos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural. 5. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, não impedindo a aplicação da Lei do Superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. É legítima a limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor para resguardar o mínimo existencial. [...] (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Na atual fase processual, os credores foram intimados para apresentarem defesas após infrutífera tentativa de conciliação. A agravante não pode permanecer à mercê de descontos que comprometem sua subsistência enquanto aguarda solução definitiva da lide.

A limitação provisória dos descontos a 30% da remuneração líquida constitui medida equilibrada que preserva tanto os direitos do consumidor quanto dos credores, permitindo que estes últimos recebam parcialmente seus créditos enquanto se discute a repactuação das dívidas.

A medida liminar não apresenta risco de irreversibilidade, uma vez que eventuais valores devidos poderão ser quitados ao final da demanda, caso as cláusulas contratuais sejam consideradas regulares.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida e vedar a negativação do nome da agravante mediante inscrição das dívidas em cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025